Tribunal: TJES
Processo: 5000857-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYSNARA STOFEL BRUNI

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DELITIVA NO TRÁFICO
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE RESTRINGE O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP
-
ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, elementos que configuram o “periculum libertatis”. Constou também indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2) “
Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição, sendo as seguintes: i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ii) crimes praticados contra seus descendentes iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011213-16.2023.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Feb/2024).

3) A condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva, considerando que existem relevantes indícios de que a paciente possui profunda imersão na atividade ilícita do tráfico, pois responde pela presente ação penal originária por ter sido flagrada com drogas nas proximidades de sua residência após ter sido beneficiada em processo anterior com a liberdade provisória, no qual também responde por delito de tráfico. Portanto, a reiteração delitiva específica no crime de tráfico obsta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

4) Diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
THAYSNARA STOFEL BRUNI
, contra suposto ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 5001377-10.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, sendo ela indiciada pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/06.

Conforme a inicial, o impetrante postula pela substituição da prisão preventiva decretada por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares. Para tanto, alega que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, uma delas portadora de TEA, sendo a mãe imprescindível para o cuidado dos menores, já que o pai se encontra preso.

Despacho requisitando informações à Autoridade Coatora no ID 7155319.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 7168100.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7187996.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 7512816.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
THAYSNARA STOFEL BRUNI
, contra suposto ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, o qual, nos autos do Inquérito Policial nº 5001377-10.2024.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, que está sendo indiciada pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/06.

Conforme a inicial, o impetrante postula pela substituição da prisão preventiva decretada por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares. Para tanto, alega que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, uma delas portadora de TEA, sendo a mãe imprescindível para o cuidado dos menores, já que o pai se encontra preso.

A paciente está sendo acusada da prática do delito de tráfico de drogas, sendo flagrada em ato de mercancia de entorpecentes, e apreendido com ela 61 (sessenta e uma) pedras de ‘crack’, 12 (doze) buchas de maconha e 02 (dois) pinos de cocaína, constando do APDF o depoimento de dois Policiais Militares que acompanhavam a movimentação da paciente em via pública, sendo que eles a visualizaram repassando drogas para outros usuários, situação que justificou a realização da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante.

Portanto, verifica-se indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, que se encontram no Inquérito Policial, e que foram objeto de menção expressa no ato acoimado de coator, do qual transcrevo o seguinte trecho:

“Conforme consta no APFD, Policiais Militares em patrulhamento acompanharam atividades características de tráfico de entorpecentes. Na ocasião dos fatos, puderam observar a autuada deslocando-se continuamente das proximidades de umas pedras até um muro, onde tomava posse de algo e passava para terceiros. Diante das circunstâncias, fora feito um cerco para abordá-la e, os policiais encontraram 12 buchas de maconha, 61 pedras de crack, 02 pinos de cocaína. Dessa forma, a autuada foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada, sendo: (01) Ação Penal TRAMITANDO (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Registro no INFOPEN.

(...). Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias da sua prisão, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do possível envolvimento da conduzida no tráfico de drogas da região, e, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas. Ademais, a reiteração delitiva específica do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, (...)”.

Também consta da decisão acoimada de coatora a descrição precisa do “
periculum libertatis
”, consistente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido, a paciente demonstra desprezo pela Autoridade judicial e policial, já que cometeu o crime após ter sido beneficiada com a liberdade provisória após passar por Audiência de Custódia, por processo que tramita “
perante o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória sob o nº 0009075-26.2022.8.08.0024, crime ocorrido em 15/12/2022, por porte ilegal de arma de fogo, juntamente com a pessoa de ADRION LEANDRO BISPOS, este respondendo no referido feito por porte de arma e tráfico de drogas, demonstrando, assim, ser pessoa voltada à prática de ações ilícitas, eis que em liberdade volta a delinquir
” (Trecho das Informações prestadas pela Autoridade coatora).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Desta forma, encontram-se preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Além disso, as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente não possuem o condão de, por si só, obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

Por fim, o impetrante invoca o fato de a paciente ser genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade (5, 8 e 12 anos), sendo que um deles, o menor de oito anos de idade, é acometido por Transtorno do Espectro Autista.

No entanto, diante do cenário fático exposto, a condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva, considerando que existem relevantes indícios de que a paciente possui profunda imersão na atividade ilícita do tráfico, pois responde pela presente ação penal originária por ter sido flagrada com drogas nas proximidades de sua residência após ter sido beneficiada em processo anterior com a liberdade provisória, no qual também responde por delito de tráfico.

A meu sentir, tal situação invoca aplicação do entendimento jurisprudencial do STF, que na interpretação da norma prevista no art. 318-A do CPP, estabeleceu exceções à concessão de prisão domiciliar para mães de crianças de até doze anos de idade, acusadas de tráfico, sendo tal orientação amplamente aplicada neste Colegiado.

“
Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição, sendo as seguintes: i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ii) crimes praticados contra seus descendentes iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011213-16.2023.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Feb/2024).

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes.

5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.

6. Na espécie, verifica-se que
a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia.
Precedentes.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Portanto, a reiteração delitiva específica no crime de tráfico obsta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Além disso, não consta dos a
utos documentação relativa à alegada situação de ela ser a única responsável legal, afetiva e financeira dos menores.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.